Tribunal: TCU
Processo: 036.488/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, examinam-se embargos de declaração opostos por Edson Ferreira Lima e Débora Marjorie Soares Barbosa Saraiva em face do Acórdão 3.140/2022-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal rejeitou suas defesas, julgando irregulares suas contas, aplicando multas a ambos, bem como condenando em débito solidário a responsável Débora Marjorie Soares Barbosa Saraiva e o Instituto de Juventude Contemporânea.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examinam embargos de declaração opostos por Edson Ferreira Lima e Débora Marjorie Soares Barbosa Saraiva em face do Acórdão 3140/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal rejeitou a defesa dos responsáveis, julgando suas contas pela irregularidade, aplicando multas a ambos e condenando Débora Marjorie Soares Barbosa Saraiva e o Instituto de Juventude Contemporânea em débito solidário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração apresentados por Débora Marjorie Soares Barbosa Saraiva; 9.2. conhecer dos embargos de declaração apresentados por Edson Ferreira Lima para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. notificar os embargantes a respeito desta deliberação.